Tribunal: TJSP
Processo: 2206968-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal, quanto negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nova insurgência dos agravantes. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrentes que almejam, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal, quanto negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nova insurgência dos agravantes. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrentes que almejam, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Prequestionamento que se mostra indevido, constituindo inovação posto que não realizado de forma expressa nas razões recursais. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206968-67.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FERNANDA LOPES DA COSTA e THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA, é
embargado LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206968-67.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 22089
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto
indeferiu o efeito antecipatório recursal, quanto negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes. Nova insurgência dos agravantes. Sem razão.
Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como
função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrentes que
almejam, na verdade, modificação do julgado, algo a que não
se prestam, originalmente, os embargos de declaração.
Prequestionamento que se mostra indevido, constituindo
inovação posto que não realizado de forma expressa nas razões
recursais. Recurso não provido.
VOTO No 22089
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDA LOPES DA COSTA e THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA contra o v.
acórdão (fls. 110/116) que tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal,
quanto negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
Nestes declaratórios aduz-se haver omissões, que
devem ser sanadas, pelo não enfrentamento dos termos do Plano de
Recuperação Judicial da devedora principal, IMPACTA, e a consequente
novação da dívida que deu origem aos honorários advocatícios; bem como
pelo não enfrentamento do caso à luz do princípio da causalidade, que
dispõe serem os honorários sucumbenciais intrinsicamente ligados à
demanda que lhes deu origem. Prequestiona os artigos 49, 59 e 61, §2o da
Lei no 11.101/2005. Pugnam pelo acolhimento destes, atribuindo-lhes
efeitos infringentes.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206968-67.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 22089
3
Inicialmente recorde-se que os embargos declaratórios
têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais sejam obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.
Tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem no caso em
tela, pois o julgado combatido abordou as teses suscitadas e aqui repetidas
pelos embargantes.
Com efeito, da simples leitura do acórdão embargado,
é possível verificar que esta Câmara entendeu que: os argumentos trazidos
pelos devedores na impugnação rejeitada, e igualmente nas razões de o
agravo (a questão da recuperação judicial e da suspensão do processo),
revelam a inadequada intenção de rediscutir o mérito da ação transitada
em julgado, contra a qual não é mais cabível questionar a existência de
direito já reconhecido e acobertado pelo manto da coisa julgada.
Na realidade, pretendem os recorrentes, novamente,
discutir questões relacionadas ao Plano de Recuperação Judicial da
devedora principal, matéria já abordada no v. acórdão atacado, a saber,
quando na fase de cumprimento de sentença busca a exequente a
satisfação dos honorários de sucumbência de seu patrono.
Nítido que os embargantes, inconformados, pretendem
modificar a decisão desta Câmara, o que é vedado nesta sede e grau de
jurisdição.
Relativamente ao prequestionamento, este não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206968-67.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 22089
4
expressamente realizado nas razões recursais do agravo de instrumento
ofertada pelos ora embargantes. Não se pode inovar agora, nesta sede de
embargos declaratórios, o que é totalmente descabido. Ainda assim e, por
excesso de cautela, uma leitura atenta do acórdão permitiria observar que
nele já constou, a fls. 115, verbis: Por derradeiro, consigna-se
expressamente que a análise fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e dá como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e
legais ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
O recurso é, pois, inconsistente.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos embargos
declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)